Tribunal: STF
Processo: ARE 1589637
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, resumido na seguinte ementa (Doc. 79, fl. 13):

APELAÇÕES. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, RESISTÊNCIA E DANO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM REJEITADA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. RÉU QUE MANTINHA EM DEPÓSITO, VENDIA, EXPÔS À VENDA, OFERECEU, GUARDOU, ENTREGOU A CONSUMO E FORNECEU 101,80G DE MACONHA, DISPOSTAS EM 04 PORÇÕES E 0,70G DE COCAÍNA . CRIME CLASSIFICADO PELA DOUTRINA COMO TIPO MISTO ALTERNATIVO, RESTANDO CONFIGURADO QUANDO O AGENTE PRATICA UM DOS VÁRIOS VERBOS NUCLEARES INSERIDOS NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006, SENDO A VENDA PRESCINDÍVEL PARA A SUA CONFIGURAÇÃO. CRIMES DE RESISTÊNCIA E DANO QUALIFICADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA PRIVILEGIADORA DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA RECONHECIDA EM SENTENÇA MANTIDA, POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ART. 387, IV, DO CPP. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA QUANTIFICAÇÃO DO DANO. APELOS DESPROVIDOS.

Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, ROGER FULBER SOARES, foi condenado às penas de 5 anos de reclusão e 8 meses de  detenção em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06; no art. 329, caput, e do art. 163, parágrafo único, III, todos do Código Penal, na forma do art. 69, caput, do CP (Doc. 45).
O TJRS negou provimento aos recursos de apelação (Doc. 79).
Com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o recorrente, então, interpôs Recurso Extraordinário (Doc. 83), no qual alega a existência de afronta ao art. 5º, X, e XI, da Constituição Federal.
Nas razões recursais, aduz que “a motivação da abordagem pela equipe policial decorreu da película que estava no vidro do carro do Recorrente”(Doc. 83, fl. 8).
Sustenta que “[e]mbora se alegue apreensão de drogas supostamente na posse do réu, todo o contexto probatório originário é derivado de diligência ilícita e inconstitucional quanto a tal ponto. No caso concreto, verifica-se que a busca pessoal, efetuada em pátio residencial, originou-se de mera alegada “suspeita genérica”, reduzida à conduta do acusado de ter se dirigido para o interior da residência ao abrir a porta diante da presença policial. Tal conduta, isoladamente, é manifestamente insuficiente para legitimar abordagem pessoal e, ainda menos, ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial” (Doc. 83, fl. 7).
Afirma que “a descoberta posterior de substâncias ilícitas não tem o condão de convalidar a ilegalidade prévia da diligência policial, devendo a análise da legalidade da abordagem e da entrada no domicílio se ater ao que se sabia antes da realização da busca”(Doc. 83, fl. 8).
Segundo diz, “demonstrada a realização de busca pessoal e domiciliar sem ordem judicial e sem evidência de fundada suspeita, maculada está a legalidade do ato, o que vicia as apreensões e, por consequência, compromete o reconhecimento da materialidade do delito imputado” (Doc. 83, fl. 9).
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “para que seja reformado o v. acórdão recorrido à luz da Constituição Federal, com a aplicação do direito à espécie, para que seja o recorrente absolvido integralmente da acusação e condenação que lhe foram impostas, diante da manifesta ilegalidade e inconstitucionalidade da busca pessoal e domiciliar” (Doc. 83, fl. 10).
O TJRS negou seguimento ao recurso quanto ao Tema 280 e não o admitiu, ao fundamento de que incide ao caso a Súmula 282/STF (Doc. 86).
No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos óbices processuais (Doc. 91).
É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 83, fls. 4-5):

A Repercussão Geral 
Conforme atual legislação dos pressupostos processuais para o extraordinário resta obrigatória o preenchimento do requisito da Repercussão Geral da matéria em questão tida como afrontada, para conhecimento do recurso pretório. No caso em tela, tal requisito se mostra presente, na medida que se trata de manifesta violação de direito, considerada de ordem pública, e assim, aliás, passível de apreciação tanto a requerimento da parte interessada, como de ofício e em qualquer grau de jurisdição.
Com efeito, conforme se mostrará a seguir, a v. decisão recorrida afrontou a garantia constitucional de inviolabilidade à intimidade pessoal do cidadão (art. 5º, X, e XI/CF), ao não acolher a preliminar suscitada de nulidade probatória no caso. Evidentemente, que a violação de direito e garantia constitucional, maxime quando embasa veredicto condenatório ilegal refletindo na liberdade do cidadão, que tal ilegalidade causa relevância ou repercute negativamente à Sociedade. 
Desta feita, por tratar-se de questão de ordem pública inerente à garantia fundamental do cidadão de inviolabilidade domiciliar que está em jogo no presente feito, evidentemente que o caso possui repercussão geral, e assim não pode ser excluída de apreciação a alegada violação de direito, até por conta do que dispõe o art. 5º, XXXV, da CF.

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
De todo modo, o recurso não comporta provimento.
No caso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo TJRS para, afastando as nulidade, manter a condenação do recorrente (Doc. 79, fls. 5-13):
Não há ilicitude na prova. 
Com efeito, o STJ tem posicionamento firmado no sentido de afastar eventual alegação de nulidade da prova se, somadas às demais circunstâncias que culminaram na abordagem e/ou prisão em flagrante, há fundadas razões que justifiquem a intervenção policial.
[...]
Assim, não basta, para fins de reconhecimento de nulidade da prova criminal, que a abordagem não tenha sido precedida de investigação e/ou que as buscas pessoal e domiciliar não tenham sido autorizadas judicialmente. Todo e qualquer caso deve ser analisado sob o crivo da indispensabilidade da medida ulterior, ou seja, se houve a justa causa que autorizasse a supressão destas prerrogativas - como ocorreu no caso concreto. 
[...]
 Indispensável, pois, a análise do conjunto das provas colhidas. 
No caso concreto, restou demonstrado que a abordagem ao réu não se deu ao acaso. Conforme relato dos policiais consignado no Boletim de Ocorrência, os policiais estavam fazendo campana em local conhecido como ponto de tráfico e, após presenciarem uma transação de compra e venda de drogas, deram voz de abordagem ao réu, que tentou fugir, entrando em uma residência, sendo perseguido e abordado (evento 1, REGOP6). 
O registro de ocorrência está lastreado no depoimento do policial ANDRIO VARGAS NUNES: A guarnição do P2 do 23°BPM montou breve campana no local conhecido como 'boca do Roger', sito no endereço do APF, onde visualizou um indivíduo trajando camiseta do Avenida FC chegando no local e pedindo em tom audivel uma bucha de 20. Logo o individuo hora preso saiu na porta e fez a entrega de um objeto, tendo o 'comprador' posto no bolso e saído em marcha a pé. A equipe da Força Tática ao ser acionada pelo P2 realizou a abordagem a este último, Jeferson Muller 1095043863 - sendo em sua posse encontrada uma 'bucha' de cocaina. Logo a guarnição se dirigiu até a porta onde se efetivada a negociação da droga e chamou por Roger que saiu na porta e ao notar a presença da guarnição policial empreendeu fuga por dentro da casa sendo acompanhado e abordado em um segundo compartimento da casa. Durante a fuga, Roger se desfez de um invólucro de cor branca, aproximadamente tamanho de uma laranja, o qual arremessou por sobre as casas vizinhas não sendo mais localizada. No local onde foi iniciado o acompanhamento, sala, foram localizados 03 porções de maconha (101.3g), 01 porção de cocaína (0.4g), mesmo tipo do encontrado com o comprador, 01 balança de precisão, R$ 1077,00, 03 rolos de fita adesiva e 01 tesoura. Ainda no local existia um sistema de monitoramento por câmeras espelhadas em duas televisões, sala e quarto. No segundo plano da casa ainda estavam Luan fulber Silva 31/10/2008 e Joice da luz Oliveira 30/04/1997 os quais foram identificados como sendo irmão e companheira do preso. Ao ser abordado Roger avançou sobre os policiais tentando fugir onde desferiu socos e chutes e em ato contínuo saltou por uma janela onde caiu e restou com ferimentos na região da orelha esquerda. Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao individuo e este ao ser colocado na viatura passou a desferir chutes e cabeçadas nos vidros e portas traseiras causando dano na porta traseira direita a qual restou torta na parte superior ficando com um vão na altura da coluna. O individuo preso por tráfico e o 'comprador' foram conduzidos ao plantão médico e posterior à Delegacia de Polícia. (evento 1, OUT1 - fls. 15-7)
Ora, para fins de admissibilidade da acusação, a atitude do réu, ao avistar a guarnição, caracteriza a fundada suspeita de forma a justificar a busca pessoal e domiciliar sem prévio mandado judicial.
[...]
Nesse panorama, uma vez que restou devidamente demonstrada a justa causa, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou por qualquer outro elemento subjetivo (AgRg no REsp n. 2.053.392/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023). 
[...]
Segundo depoimento dos policiais, o réu resistiu à abordagem, sendo necessário, inclusive, o uso moderado de forma. No auto de resistência juntado no evento 1, OUT1 - fl. 58, constou que o réu reagiu à abordagem com socos e chutes, tentando fugir pela janela, tendo caído e lesionado a cabeça. E, posteriormente, conforme depoimento dos policiais, quando foi colocado dentro da viatura, começou a se debater, chutando o veículo, entortando, com sua ação, a porta traseira do automóvel. 
Ainda, de acordo com a perícia médica (evento 1, OUT1 - fls. 59-60) o réu não relatou queixas, apresentando ferimento corto contuso na região posterior da orela esquerda ... e algumas contusões no dorso. 
Ou seja, as lesões apresentadas pelo réu, logo após à abordagem, não decorreram de agressões sofridas por parte dos policiais (como alega o réu, sem provas), sendo compatíveis com a resistência oferecida pelo réu à ação policial. Por sua vez, o crime de dano qualificado (à viatura policial) também restou comprovado, seja pela prova oral (inclusive, admitido - com reservas - pelo réu: Referiu que ficou exaltado na viatura.) seja pelas fotos juntadas no evento 49, OUT1- fls. 94-5, e ainda, pelo auto de constatação de dano em viatura ( evento 49, OUT1 - fl. 92) :
[...]
Ademais, de acordo com o entendimento do STJ, A jurisprudência desta Corte Superior assentou que o delito previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal cuida de conduta que provoca lesão a bem jurídico de relevante valor social e afeta toda a coletividade, razão pela qual não cabe a aplicação do princípio da insignificância. Hipótese em que o comportamento da ré transcende o mero prejuízo financeiro sofrido pela Administração Pública, porquanto o bem danificado possui valor de relevância social (viatura policial). (AgRg no HC n. 462.482/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 14/5/2019.))

Conforme consta do trecho acima transcrito, o TJRS entendeu pela legalidade da busca domiciliar que culminou na apreensão de 101,80g de "maconha”e 0,70g de "cocaína”, dispostas em porções prontas para serem comercializadas.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. 
A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
No caso concreto, ficou evidenciado que a equipe policial encontrava-se em campana em um local conhecido como ponto de tráfico de drogas e, após testemunhar uma transação de compra e venda de entorpecentes, decidiu abordar o réu. Este, ao perceber a aproximação, tentou fugir, entrando em uma residência, sendo então perseguido e detido pelos policiais militares.
Nesse contexto, a reforma do aresto passa, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
A propósito do tema:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.
1. Para dissentir da conclusão do Colegiado de origem quanto à existência de provas suficientes para a condenação quanto ao crime de associação para o tráfico , seria necessário revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.
2. Agravo interno desprovido. (ARE 1480092 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje 13/8/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1350858 AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 10/32022)

Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas suspeitas para a busca veicular e pessoal foram devidamente justificadas nos autos, em correspondência com o entendimento dessa CORTE.
Nesse sentido, o Plenário desta CORTE SUPREMA julgou procedentes os Embargos de Divergência no RE 1472570/SP, j. 24/02/2025, de minha relatoria, para reconhecer a licitude das provas colhidas a partir da busca e apreensão domiciliar. A ementa do julgado foi assim redigida:

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA.INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.
4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência.
5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.
7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma biqueira e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal.
8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de crack, totalizando 7,9g”.
9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de Divergência procedentes.

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.

Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente